Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se acórdão apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, corrigir contradições, suprir omissões ou retificar erros materiais (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei n.o 9.099/95).
4. A matéria atrelada à cota de coparticipação não foi objeto de debate no processo, de forma que o seu enfrentamento nesta via recursal configuraria inovação recursal, violando o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido: Acórdão 1880212, 07441435820238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Outrossim, a pretensão do embargante não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente vício a ser enfrentado no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.